Tribunal: TJMT
Processo: 1023874-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023874-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RIVELINO LUCIO DE RESENDE - CPF: 353.427.061-49 (ADVOGADO), WILTON FREIRE DE CARVALHO DA SILVA - CPF: 003.542.081-28 (AGRAVANTE), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVADO), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DIFERENÇA MÍNIMA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE FLAGRANTE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE PREVISTA. MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por devedor
fiduciante
contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo, em razão de inadimplemento contratual, comprovado por cédula de crédito bancário e notificação extrajudicial encaminhada ao endereço indicado no contrato.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso deveria ser inadmitido por ofensa ao princípio da dialeticidade; e (
ii
) verificar se a suposta abusividade das cláusulas contratuais, notadamente a taxa de juros remuneratórios e a capitalização, descaracteriza a mora e impede a medida liminar de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. O recurso não configura mera repetição de contestação, mas impugna diretamente os fundamentos da decisão recorrida, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade.

4. A taxa de juros contratada (28,698869% a.a.) é próxima da média de mercado (27,15% a.a.), diferença insuficiente para caracterizar abusividade manifesta.

5. A capitalização mensal de juros é admitida pelo STJ, desde que expressamente pactuada.

6. A mora foi regularmente constituída por notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, sendo desnecessária a assinatura pessoal do devedor.

7. A alegação de abusividade carece de prova técnica, dependendo de dilação probatória incompatível com o agravo de instrumento, não sendo suficiente para descaracterizar a mora.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O princípio da dialeticidade não é violado quando o recurso apresenta impugnação direta aos fundamentos da decisão agravada.
2
. A mera alegação de abusividade dos encargos contratuais, desacompanhada de prova inequívoca, não afasta a mora nem obsta a busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 98, 932, III, 1.010, II e III; Dec.-Lei no 911/1969, arts. 2o e 3o, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.061.530/RS (Tema 54), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22/10/2008,
DJe
10/03/2009; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.799.718/SC, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 23/05/2022,
DJe
26/05/2022; STJ,
AgInt
no
AgInt
no REsp 2.014.740/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 13/03/2023,
DJe
16/03/2023; Súmulas 72 e 380/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD
FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
WILTON FREIRE DE CARVALHO DA SILVA
contra a decisão proferida pelo Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira, Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 1001563-28.2025.8.11.0010, ajuizada pelo
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
, que deferiu o pedido de tutela de urgência for
mulado para determinar a busca e apreensão do veículo
Toyota Corolla XEI 2.0 Flex, ano/modelo 2016/2017
, sob o fundamento de que
restaram
comprovados a relação jurídica entre as partes, o inadimplemento contratual e a mora do devedor, configurada por notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, nos termos do entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ (ID. 198014283
, na origem
).

Em suas razões recursais (ID. 300739855), o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorre em nulidade por não ter considerado a existência de cláusulas abusivas no contrato de financiamento, especialmente quanto à taxa de juros remuneratórios pactuada, a qual, segundo alega, excede a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação.

Argumenta que a cobrança de juros no patamar de 28,698869% ao ano, frente à média de 27,15% a.a., configura prática lesiva, apta a desequilibrar a relação contratual e a comprometer o adimplemento da obrigação, acrescentando que a capitalização dos juros também contribuiu para a onerosidade excessiva, afetando a higidez da dívida e tornando-a inexigível.

Assim, defendendo que a revisão judicial do contrato é medida que se impõe para expurgar as cobranças abusivas e apurar o valor real da dívida, o que determinaria a existência ou não da mora e a legalidade da medida expropriatória, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a ordem de busca e apreensão de seu veículo, até o julgamento final do agravo.

O
pedido
de atribuição de efeito suspensivo vindicado foi
por mim
indeferido
no
ID.
302107884
.

O Banco agravado apresentou contrarrazões no ID. 308293850, suscitando como preliminar a violação ao princípio da dialeticidade recursal, sob o argumento de que a peça do agravo é mera cópia dos argumentos da contestação, questionando, ainda, a hipossuficiência do Agravante para ser agraciado com a justiça gratuita.

No mérito, sustenta a legalidade dos juros remuneratórios com base na Súmula 382 do STJ, nas Súmulas 596 e 648 do STF e na Súmula Vinculante n. 7, alegando que as taxas foram livremente pactuadas e estão em conformidade com a legislação, defendendo a regularidade da constituição em mora por meio da notificação extrajudicial válida e pugnando pelo integral desprovimento do agravo de instrumento.

Recurso tempestivo e isento de preparo, diante da concessão da gratuidade da justiça nesta Instância (ID.
302107884
).

É o
relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

Ofensa ao princípio da dialeticidade

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
BANCO TOYOTA DO BRASIL
suscita em suas contrarrazões a preliminar de não conhecimento do recurso, ao argumento de que a peça recursal estaria em desacordo com o princípio da dialeticidade, porquanto constituiria mera cópia dos argumentos apresentados na contestação, não trazendo impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, configurando patente violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC.

Sem razão, contudo, o Banco agravado, pois ao contrário do que afirma em suas contrarrazões, conquanto o
WILTON FREIRE DE CARVALHO DA SILVA
tenha efetivamente retomado, em parte, os argumentos relacionados à suposta abusividade contratual, é certo que a peça recursal apresenta impugnação direta e pontual aos fundamentos da decisão de primeiro grau, notadamente ao sustentar a existência de cláusulas abusivas no contrato de financiamento, especificamente quanto à taxa de juros remuneratórios de 28,698869% ao ano que excede a média de mercado de 27,15% a.a., além de apontar contradição entre a taxa mensal de 2,124802% e a anual, pleiteando a descaracterização da mora e a consequente revogação da liminar de busca e apreensão.

O recurso, portanto,
não se limita à reprodução de alegações anteriores, mas
formula
pretensão recursal autônoma, lastreada em argumentação jurídica dirigida especificamente aos fundamentos adotados pelo juízo de origem - em especial no que se refere à alegada abusividade dos encargos contratuais e à necessidade de análise da legalidade da constituição em mora como pressuposto para a concessão da medida liminar
.

De todo modo, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
a mera repetição dos termos da petição inicial ou da contestação, no recurso de apelação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, devendo haver, contudo, a impugnação suficiente dos fundamentos da sentença, como ocorreu no caso dos autos
”
(STJ.
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 2.014.740/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023).

Assim, não demonstrada
a
alegada ausência de impugnação aos fundamentos da sentença,
REJEITO
a preliminar de inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dia
leticidade suscitada pelo Agravado
.

É como voto.

VOTO

-
MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARC
OS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Inicialmente, quanto à concessão da gratuidade da justiça, por ocasião da decisão liminar entendi como suficientemente comprovada a condição de hipossuficiência do Agravante pelos documentos juntados nesta instância (ID. 302051351 a ID. 302051365), de modo que fez jus o recorrente à gratuidade da justiça para efeitos do preparo recursal, com
fulcro no art. 98 e ss. do CPC.

Embora o Agravado tenha argumentado que a situação financeira do Agravante seria incompatível com a condição de miserabilidade, a decisão preliminar do agravo já abordou e deferiu este ponto especifica
mente para
a
s cust
a
s
recursais.

Desse modo, para fins deste julgamento de mérito do recurso,
MANTENHO
o deferimento da gratuidade da justiça apenas para efeitos do preparo recursal, como já decidido preliminarmente.

Pois bem.

Superada esta questão, n
o mérito
,
o agravante
WILTON FREIRE DE CARVALHO DA SILVA
pretende a reforma da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, buscando o reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais, a consequente descaracterização da mora e a determinação da restituição do veículo
.

Do
cotejo
dos autos, contudo, constato que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Constou da decisão
recorrida, aclarada após o acolhimento dos embargos de declaração interposto pelo Agravado
, no que pertine:

“(...) Trata-se de ação de busca e apreensão proposta pelo
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A
em desfavor de
WILTON FREIRE DE CARVALHO DA SILVA
.

A parte requerente argumenta, em síntese, que celebrou contrato de financiamento com a parte requerida para aquisição de bem móvel, sendo transferido em alienação fiduciária o veículo COROLLA XEI20FLEX, 2016/2017, cor preta.

Afirma, entretanto, que a parte requerida não vem cumprindo com as obrigações assumidas, tonando-se inadimplente. Por conseguinte, pugna pela busca e apreensão do bem supracitado.

Houve o recolhimento das custas de ingresso (Id. 197713117).

É O BREVE RELATO. PASSO A DECIDIR.

Restando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, recebo a inicial e passo a apreciar o pleito liminar.

No caso em questão, está comprovada a relação jurídica entre as partes, representada pela cédula de crédito bancário (Id. 196025180). Dessa forma, cabe ao requerido arcar com o pagamento mensal das parcelas, nos termos ali avençados.

Em relação à mora, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do recurso repetitivo (Tema 1132), firmou entendimento no sentido de que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Com efeito, a notificação extrajudicial enviada pelos correios ao endereço contratual do devedor é apta a demonstrar a constituição do devedor em mora (Id. 196025185)
.

Desta forma,
provada a inadimplência da parte devedora
(súmula 72 do STJ),
corroborada pela notificação extrajudicial da dívida
(RSTJ 57/402, STJ-RF 359/236),
faz jus o credor à medida de apreensão do bem dado em garantia
.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DEFIRO a liminar almejada e, por consequência, determino a expedição de mandado de busca e apreensão do bem relacionado na inicial
.

Efetuada a medida, deposite-se o bem apreendido nas mãos do representante legal da parte requerente, devendo este tomar compromisso legal.

Frise-se que 05 (cinco) dias após a execução da liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.

No prazo de 05 (cinco) dias, contados da efetivação da medida, o devedor
fiduciante
poderá pagar a integralidade da dívida pendente, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3o, § 2o, do decreto-lei no 911/69).

Cite-se a parte requerida para apresentar resposta no prazo de quinze dias, contados da execução da liminar (art. 3o, § 3o, do decreto-lei no 911/69).

A resposta poderá ser apresentada mesmo que o devedor tenha pagado integralmente a dívida, caso entenda ter havido pagamento a maior e deseje restituição.

Intimem-se, inclusive a parte autora.

Defiro os benefícios contidos no § 2o do art. 212 do CPC/15.

Na hipótese de não localização do bem, certifique-se e, em seguida, façam-me os autos conclusos para inserção de restrição perante o sistema RENAJUD, na forma requerida. (
...)”
(ID. 198014283, na origem) (
g.n
.)

Pois bem.

O cerne da insurgência do Agravante reside na alegação de que a mora estaria descaracterizada em virtude de suposta abusiv
idade dos encargos contratuais.

No caso concreto, a decisão recorrida fundamentou-se precisamente na comprovação da mora pela notificação extrajudicial da dívida
, n
ão
havendo
, portanto, qualquer vício na formalização da mora, sendo incontroversa a
inadimplência do Agravante, conforme admitido implicitamente ao discutir a licitude dos encar
gos.

Rechaça-se, assim, qualquer argumento que insinue irregularidade na constituição da mora sob o pretexto de ausência de recebimento pessoal da notificação ou de outras tentativas de comunicação.

O Agravante, em verdade, afastar a mora sob o
argument
o

de
que a taxa de juros anual de 28,698869% é abusiva por ser superior à média de mercado de 27,15% a.a. para 05/05/2022, e que a capitalização de juros seria abusiva.

Todavia, para descaracterizar a mora, é imprescindível a comprovação inequívoca da abusividade dos encargos no pe
ríodo de normalidade contratual, de modo que a
mera alegação de que a taxa de juros contratada (28,698869% a.a.) difere ligeiramente da média de mercado (27,15% a.a.), por si só, não configura abusividade manifesta capaz d
e descaracterizar a mora.

Isso porque, não obstante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do
REsp
n. 1.061.530/RS (Tema 54), ter firmado orientação no sentido de que
“o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”
, tal entendimento jurisprudencial, evidentemente, pressupõe a comprovação judicial da abusividade dos encargos, mediante regular instrução probatória observado o contraditório.

Tanto é que a Orientação
2
do STJ no referido precedente repetitivo deixa claro que
“
Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual
”
(REsp n. 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22/10/2008, DJe 10/3/2009).

In
casu
, contudo, a probabilidade do direito alegado não se encontra suficientemente demonstrada, considerando que a mera alegação de que os juros pactuados no contrato de financiamento superam a média de mercado não
é,
por si só, apta a caracterizar abusividade flagrante ou a descaracterizar a mora do devedor,
especialmente quando se constata que o contrato foi livremente pactuado, com taxa de juros anual nominal de 28,698869%, próximo da média divulgada pelo BACEN (27,15% a.a.) para o período de contratação, diferença que não configura, a priori, desvantagem exagerada ou enriquecimento ilícito por parte da instituição financeira.

Ademais, a capitalização mensal dos juros, se prevista contratualmente de forma expressa, não é vedada pelo ordenamento, conforme jurisprudência consolidada no STJ (Temas n. 246 e 247).

De todo modo, o Agravante não apresentou elementos técnicos ou periciais capazes de comprovar,
prima facie
, de modo inequívoco que houve prática abusiva nos encargos cobrados, tampouco que os encargos do período da normalidade contratual tenham sido efetivamente excessivos a ponto de afastar a constituição da mora.

No caso específico do Direito Bancário, a presunção de legalidade e higidez dos instrumentos contratuais celebrados entre as partes não pode ser ilidida por alegações genéricas sustentadas em prova unilateral, uma vez que a análise de eventual abusividade de cláusulas, quando há contestação fundada do consumidor, demanda instrução probatória adequada, incompatível com o juízo precário e sumário exigido para a concessão de tutela antecipada.

Ressalte-se, ainda, que a medida de busca e apreensão, em garantia fiduciária, tem respaldo na inadimplência formal e regular notificação do devedor, nos exatos termos do art. 2o do Dec.-Lei 911/1969.

Nessa esteira, a Súmula 380 do STJ estabelece que
“
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
”
, de modo que a discussão judicial da dívida, por si só, não é capaz de suspender o prosseguimento da ação de busca e apreensão, conforme reiterada jurisprudência daquela Corte Superior,
in
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO ESPECÍFICA NECESSÁRIA. SÚMULA N. 211 DO STJ. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO.
SUSPENSÃO. AÇÃO REVISIONAL. DESCABIMENTO. (...)
2
. "
A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
" (Súmula n. 380 do STJ). 3. "
Não há motivo para suspensão da ação de busca e apreensão se não foram afastados os efeitos da mora no julgamento efetuado na ação revisional
" (
AgRg
no
AREsp
n. 719.363/MA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/8/2015, DJe 10/8/2015). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.799.718/SC, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 23/5/2022, DJe 26/05/2022) (
g.n
.)

Em caso análogo já decidiu esta Câmara, em recurso de minha relatoria:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO
.
(...)

III. Razões de decidir.
3. A mora restou regularmente constituída mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a identificação nominal do recebedor, conforme jurisprudência do STJ (Tema 1.132) e Súmula 72. 4.
A alegação genérica de cláusulas abusivas, sem prova mínima ou perícia, não afasta a mora, por depender de dilação probatória incompatível com a via estreita do agravo de instrumento
.
(...)

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. “A constituição em mora do devedor fiduciário é válida quando comprovado o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de quem receba”. 2. “
A mera alegação de abusividade nos encargos contratuais, desacompanhada de prova mínima, não afasta os efeitos da mora nem impede a execução da garantia fiduciária
”. 3. “Dificuldades pontuais de acesso aos autos ou alegações desacompanhadas de prova não configuram violação ao contradit
ório ou cerceamento de defesa”.

(...)
”
(
TJMT.
N.U 1015453-64.2025.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes
,
5a
Câmara de Direito Privado,
j.
27/06/2025, DJ
e
27/06/2025)
(
g.n
.)

Com tais considerações
,
tenho que
o Agravante não
logrou demonstrar o desacerto da decisão agravada, na qual a
busca e apreensão
foi deferida com respaldo
na documentação que comprova a relação contratual, o inadimplemento e a regular notificação extrajudicial do devedor, conforme os requi
sitos do Decreto-Lei n. 911/69, oferecendo
a possibilidade de
purgação da mora no prazo legal, inexistindo
elementos para infirmar a higidez do contrato ou para descaracterizar
a mora validamente constituída, tendo em vista a
diferença mínima entre a taxa contratual e a média de mercado, a consistência matemática entre as taxas informadas e a ausência de prova técnica da abusividade
alegada pelo recorrente
.

Diante d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de agravo de instrumento interposto por

WILTON FREIRE DE CARVALHO DA SILVA
, mantendo
incólume
a decisão recorrida, por este e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025